Tribunal: TJDFT
Processo: 0757763-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA RECORRENTE TOTALMENTE VENCIDO. TEMA 1.033/STF. PAGAMENTO. TABELA SUS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1341203, ID 25900995, conheceu e não deu provimento ao recurso do recorrente, Distrito Federal, mantendo a sentença.
3. A Defensoria Pública do DF interpôs Embargos de Declaração, ID 26030102, alegando que o Acórdão foi omisso ao não analisar o Tema 1.002/STF.
4. O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário, ID 26609149, alegando que o Acórdão foi omisso em relação ao Tema 1.033/STF.
5. Acórdão 1360735, ID 28104273, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração da Defensoria Pública.
6. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 28345641.
7. Decisão ID 28736669, da Presidência da 1a Turma Recursal, ao analisar o RE da Defensoria Pública, determinou a certificação parcial do trânsito em julgado do Acórdão 1341203, ID 25900995, e o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF. Certidão Parcial do Trânsito em Julgado, ID 30921601.
8. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, tendo em vista a omissão quanto ao Recurso Extraordinário interposto, ID 29141078.
9. Decisão ID 29192851, acolheu os Embargos do Distrito Federal e determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do representativo do Tema 1.033/STF.
10. Certidão ID 32583182, certifica a publicação do Acórdão de mérito, paradigma do Tema 1.033/STF com a seguinte Tese firmada: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
11. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50698067. O Distrito Federal alegou que a sentença foi proferida na vigência da Súmula 421/STJ, ID 50747829.
12. Certidão ID 52643087, certificou que os Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada.
13. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos e do Tema 1.033/STF, DETERMINO a alteração nos itens 8, 9 e 10 do Acórdão 1341203, ID 25900995, que passam a ter o seguinte teor: “8. Nos termos do Tema 1.033/STF, o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para CONDENAR o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à autora, ora recorrida, no nosocômio particular a partir do dia 19/11/2019 às 19h57 até a data do seu falecimento, devendo ser utilizado como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde, por serviços prestados a beneficiários de Planos de Saúde, nos termos da Tese 1.033/STF. 10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos Termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”